Tribunal: TJMT
Processo: 0013317-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013317-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (APELANTE), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (APELADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO SEM A CONVICÇÃO DO DIREITO – REJEITADA - EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO APELANTE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS – INCIDENCIA DOS ARTIGOS 10 E 373 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VISTORIA DO IMOVEL E DO RECEBIMENTO DA MULTA CONTRATUAL – ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA FICOU COM A POSE DO IMÓVEL ATÉ A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES EM 11/07/2016 – ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Havendo requerimento expressa dispensando a realização da audiência de instrução (Art. 10 do CPC), inexiste cerceamento de defesa.

II – De acordo com a inteligência do artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, até a efetiva desocupação e restituição do imóvel locado o locatário tem o dever de pagar o aluguel convencionado. A obrigação de pagamento dos aluguéis cessa com o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. (TJDF. RAC 0003279-06.2016.8.07.0020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 23.01.2019).

III - Tendo em vista que a chave do imóvel só foi devolvida em 11 de julho de 2016, entendo que esta é data da rescisão contratual entre as partes, sendo devido o recebimento de alugueis até a data supramencionada, bem como os demais encargos locatícios, dentre eles despesas com água e energia, IPTU e condomínio, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

IV - Inexiste prova de que o imóvel tenha sido desocupado, bem como inexiste prova de qualquer tentativa de entrega das chaves, razão pela qual entendo que a litigância de má fé não deve ser aplicada no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ARAISA FERREIRA DE SOUSA, contra a sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Abandono c.c Pedido de Imissão na Posse e Rescisão Contratual c.c Cobrança de Alugueis e Acessórios da Locação, com Pedido de Tutela da Evidencia, n.o 0013317-03.2016.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta pela ora apelante em desfavor de MARTINA ISABELE RIBEIRO.

Na origem, a parte autora alegou ter firmado com a parte requerida, contrato de locação do imóvel Apartamento 304, Bloco B, localizado na Avenida Filinto Muller, n. 1.343, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, com início em 22/09/2014 e término em 21/09/2015. O valor aluguel foi em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais.

Declarou que pactuaram termo aditivo contratual em Setembro de 2015, prorrogando o término do contrato para 21/09/2017 mediante reajuste do valor do aluguel para R$ 900,00 (novecentos reais), com possibilidade de desconto de R$ 30,00 (trinta reais) se o aluguel fosse pago até o 5° dia útil do mês.

Todavia após quatro meses do termo aditivo, a requerida deixou de cumprir com suas obrigações tais como, o pagamento dos alugueis, despesas condominiais e demais acessórios da locação.

Aduz que notificou a requerida por carta com aviso de recebimento, contudo, a correspondência retornou com a observação de que a ré havia se mudado do local.

Afirma que se deslocou até o imóvel e foi informada pela síndica que a requerida havia “saído há mais de 30 dias” do imóvel.

Nesse sentido, buscou solucionar a situação junto a ré, contudo, sem êxito vez que a requerida se encontra em local incerto e não sabido.

Diante disso, postulou pelo deferimento da tutela de evidência, a fim de determinar o despejo da ré do imóvel. No mérito, requereu a rescisão contratual com decretação de despejo e, a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento dos alugueres e acessórios vencidos, multa pelo descumprimento contratual, cláusula penal e despesas para a reposição imóvel, acrescidos das custas judicias e honorários advocatícios no percentual de 20% totalizando o montante de R$ 8.211,52 (oito mil duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e documentos, arguindo que comunicou previamente a resolução do contrato à parte autora através de e-mails em razão da necessidade de se mudar para a cidade de Curitiba em Fevereiro de 2016. Afirmou que no dia de sua mudança a locadora compareceu ao local para receber a diferença do aluguel e exigiu multa por distrato contratual.

Narrou que tentou de forma amigável pactuar com a autora uma forma de pagamento parcelado dos valores devidos e a entrega das chaves, todavia, a requerente teria se recusado a receber as chaves do imóvel na ocasião. Atesta que deixou as chaves com o seu pai e a conduta de má-fé da autora que tinha ciência da mudança da ré e não aceitou nenhuma proposta de outra forma de pagamento do débito devido. Afirmou ainda, que a autora pleiteia o recebimento de valores no período em que a ré já não se encontrava no imóvel, ao final requereu a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmo a liminar de id. 39587152, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) declarar rescindida a locação.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 19a (id. 39587152 – pág. 32), referente a 3 meses de alugueis vigentes na data da resolução totalizando o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir dos respectivos vencimentos.

Condeno a parte autora ao pagamento multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa (art. 81, CPC).

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

P.R.I. Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, observando-se o disposto no art. 611 da CNGC."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) o julgamento, quando antecipado, deve se dar em torno da plausibilidade do direito vindicado e não da prova; (ii) que o Julgamento antecipado incorreu em lesão à ordem jurídica; (iii) que a demandada não juntou prova de que tenha desocupado o imóvel na data do citado e-mail. Tampouco, juntou prova de que a resilição contratual tenha, para além da mensagem de e-mail, sido, efetivamente, concretizada; (iv) que as mensagens de e-mail onde o Juízo a quo enxergou prova de rescisão contratual e desocupação do imóvel, são mera carta de intenção, não havendo provas da execução; (v) que restou devidamente demonstrado que não houve a entrega das chaves; (vi) que a entrega das chaves só ocorreu 05 meses após o recebimento dos e-mails; (vii); que a apelada se manteve na posse bem ate 13/07/2016; (viii) que houve vigência do contrato ate no momento da entrega das chaves, razão pela qual entende ser impossível a aplicação da litigância de má fé, (ix) com tais considerações requereu a reforma da sentença, condenando a parte apelada nos termos da petição inicial.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARAISA FERREIRA DE SOUSA, contra a sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Abandono c.c Pedido de Imissão na Posse e Rescisão Contratual c.c Cobrança de Alugueis e Acessórios da Locação, com Pedido de Tutela da Evidencia, n.o 0013317-03.2016.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta pela ora apelante em desfavor de MARTINA ISABELE RIBEIRO.

I - PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

Com relação ao julgamento antecipado da ação, insta esclarecer que a parte apelante peticionou informando que não pretendia mais produzir provas. (id. 98058048 - Pág. 37).

Assim, após analisar o supramencionado pedido (id. 98058048 - Pág. 40), o Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:

'Considerando a data do petitório de fls 95, bem como o transcurso do lapso temporal, intime-se a parte autora para se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3o, NCPC).'

Em resposta a determinação, a parte autora/apelante afirmou que:

Considerando que no processo já se encontram todos os elementos para o proferimento de decisum, requer o julgamento da lide, condenando a requerida ao pagamento das verbas pleiteadas.

Assim, o julgamento antecipado foi adotado em atendimento a um requerimento da própria parte apelante, nos termos do art. 10 do CPC, abaixo transcrito.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Da mesma forma, o art. 373 do CPC estipula que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO . AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . REQUERIMENTO EXPRESSO DE DISPENSA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PELO AUTOR . NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA . APELO NÃO PROVIDO .

I - Tendo a parte autora, não obstante o disposto no art. 333, I, do CPC, se manifestado, expressamente, pela desnecessidade de instrução probatória, e requerido o julgamento antecipado da lide, é incogitável falar-se em nulidade por cerceamento de defesa da sentença que julgou improcedente o pleito formulado na ação anulatória de ato administrativo;

II - apelo não provido, retificando-se, porém, a parte dispositiva da sentença. (Tribunal de Justiça do Maranhão TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL: AC 196832009 MA)

Assim, inexiste o cerceamento de defesa aplicado ao presente caso.

II – MERITO

A Lei 8.245/91 estabelece, em seu art. 5o, que a ação adequada para o locador reaver o imóvel objeto de locação é a de despejo, a qual constitui meio processual distinto do utilizado quando se busca recuperar a posse de um bem, pois a posse injusta, caso dos autos, configura esbulho possessório, sendo apropriada a ação de reintegração de posse.

Como leciona Sylvio Capanema de Souza, em Da Locação do Imóvel Urbano: Direito e Processo, 1a ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1999, p. 395:

“Ao contrário do que muitos imaginam, as ações de despejo são pessoais, e não reais, uma vez que o objeto imediato do autor não é recuperar a posse do imóvel, que perdera em razão de esbulho ou turbação, tal como ocorre nãos ações de índole possessórias. O que se busca, na ação de despejo, é a extinção de um contrato de locação (...).

A recuperação da posse direta é consequência da dissolução do contrato, e não o objeto imediato do pedido (...).

Nas ações de despejo não se discute a posse em si mesma, sua natureza ou extensão, tendo elas por base um contrato de locação, que é relação jurídica de direito obrigacional, e que se pretende dissolver, o que lhes confere índole nitidamente pessoal.”

Na hipótese em apreço, observo que embora a parte apelada tenha demonstrado o seu interesse na rescisão contratual, não restou demonstrada a vistoria do imóvel, o recebimento dos valores pactuados, ou a realização da vistoria.

Ademais, friso que a simples desocupação do imóvel, sem a sua devolução ao locador, não exime o locatário dos encargos locatícios.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ABANDONO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS LOCATIVOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. A data da entrega das chaves do imóvel é que delimita o prazo da resolução do contrato de locação, sendo irrelevante anterior desocupação do prédio, se não efetivada regular rescisão contratual. A desocupação/abandono do imóvel não importa na rescisão automática do contrato de locação. Em caso de recusa do locador em receber as chaves, não basta ter sido este notificado extrajudicialmente, para tanto, deve o locador manejar ação de consignação das chaves. ” (TJRO. RAC 00046463020158220005 RO 0004646-30.2015.822.0005, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 23/04/2018).

Ainda,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS. I. A legislação processual não admite inovação de matéria de defesa no plano recursal. II. De acordo com a inteligência do artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, até a efetiva desocupação e restituição do imóvel locado o locatário tem o dever de pagar o aluguel convencionado. III. A obrigação de pagamento dos aluguéis cessa com o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.” (TJDF. RAC 0003279-06.2016.8.07.0020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 23.01.2019).

Dessa forma, analisando os autos, verifico que as chaves só foram entregues em 11 de julho de 2016, conforme certidão inclusa no id. 98058048 - Pág. 6:

“Certifico e dou fé que nesta data compareceu perante a secretaria desta vara o Sr. Vanderlei Floriano Ribeiro, oportunidade em que o mesmo entregou em juízo um envelope com as chaves do imóvel objeto do litigio.”.

Assim, tendo em vista que a chave do imóvel só foi devolvida em 11 de julho de 2016, entendo que esta é data da rescisão contratual entre as partes, sendo devido o recebimento de alugueis até a data supramencionada, bem como os demais encargos locatícios, dentre eles despesas com água e energia, IPTU e condomínio, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Por fim, com relação da litigância de má fé aplicada na origem, entendo que esta não deve prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, o que percebe é que realmente a parte apelante tinha conhecimento do intuito da parte apelada em romper o contrato de aluguel.

Entretanto, inexiste prova de que o imóvel tenha sido desocupado, bem como inexiste prova de qualquer tentativa de entrega das chaves, razão pela qual entendo que a litigância de má fé não deve ser aplicada no presente caso.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que a parte autora/apelante exerceu de forma legítima o direito de petição, razão pela qual, entendo que a sentença de piso também merece reforma nesse ponto.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para fixar a data da rescisão contratual em 11 de julho de 2016, sendo devido o recebimento de alugueis até a data supramencionada, bem como os demais encargos locatícios, dentre eles despesas com água e energia, IPTU e condomínio, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Por fim, revogo a litigância de má fé aplicada à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022